Tribunal: STF
Processo: RMS 27357
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.